Tribunal: TJDFT
Processo: 0749784-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749784-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELE SILVA DO NASCIMENTO AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando que a intimação restou infrutífera (ID 54719795), intime-se a parte agravante para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informar endereço completo e atual pertencente à parte agravada ou requerer o que entender de direito, viabilizando a intimação da parte agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil. Com a informação, expeça-se o mandado de intimação. Caso não haja manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator